Tribunal: TJMT
Processo: 1015357-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015357-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO), DANIEL ARISAWA CAPELARI - CPF: 864.432.911-15 (AGRAVANTE), RENATO CAPELARI - CPF: 859.087.038-34 (AGRAVANTE), PAULO TSUNEO KAMOGAWA - CPF: 040.201.621-15 (AGRAVADO), WILSON RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 425.732.621-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COISA JULGADA – OFENSA – PEDIDO PARA ENTREGA DE COISA E NÃO PARA SUA CONVERSÃO IMEDIATA EM QUANTIA CERTA – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE RITOS – INVIABILIDADE – ART. 780 DO CPC – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO CREDOR SOBRE QUAL TIPO DE EXECUÇÃO PROSSEGUIRÁ NESTES AUTOS- PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL,

EFICIÊNCIA E PRIMAZIA DE MÉRITO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Cumprimento de sentença deve observar estritamente a coisa julgada, não se admitindo a interpretação extensiva do título executivo para considerar que a expressão pagamento de sacas de soja seja tido como sua conversão em perdas de danos.

De acordo com o art. 780 do CPC não é possível a cumulação de execuções quando se tratar de procedimentos incompatíveis entre si, sendo autorizado ao credor optar por qual tipo de obrigação pretende executar nos autos, em observância aos princípios da economia processual, eficiência e da primazia de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015357-20.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança e Rescisão Contratual e Indenização por Perdas e Danos.

Os agravantes alegam que, conforme a sentença, ficou estabelecido o débito de
4.118,40 sacas de soja de 60kg + multa de 10% pela parcela em atraso + 10% de cláusula penal sobre a parte inadimplida, R$ 2.171,63 referente aos gastos decorrentes da inadimplência dos arrendatários; devendo incidir sobre ambos, juros e correção monetária pelo INPC a partir da data de 30/04/2016; Custas processuais; 10% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação
.

Aduzem que se tratam de créditos diferentes, ou seja, um é a entrega do produto (soja) e o outro o pagamento de quantia (gastos, custas e honorários advocatícios).

Afirmam que o agravado pleiteou a quitação em conjunto como se fosse apenas uma obrigação, o que não se admite por que os ritos processuais são diferentes, ou seja, a primeira (entrega da soja) aplica-se o art. 538 do CPC, enquanto a segunda (pagamento de quantia) o art. 523 do CPC.

Efeito suspensivo deferido (ID n. 175520681).

Contraminuta apresentada

(ID n.

178197195).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado propôs Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança e Rescisão Contratual e Indenização por Perdas e Danos (0006386-95.2016.8.11.0004), cujo pedido principal formulado consistiu na
condenação dos réus ao pagamento das parcelas dos arrendamentos em atraso e multas pactuadas, mediante a
entrega
da quantidade de 11256,95 sacas de soja
(ID 48174036 - Pág. 29, 1o grau) e indenização de R$ 2.171,63 a titulo de perdas e danos materiais.

A sentença julgou procedente os pedidos nos seguintes termos:

CONDENO os requeridos no pagamento de 4.118,40 sacas de soja de 60kg
, referente a safra 2015/2016, acrescido de multa de 10% pela parcela em atraso, bem como multa contratual de 20% sobre o valor total do contrato em razão da rescisão contratual decorrente do inadimplemento dos requeridos, assim como o importe de R$2.171,63 referente aos gastos decorrentes da inadimplência dos arrendatários, devendo incidir juros e correção monetária pelo INPC a partir da data de 30/04/2016. CONDENO os requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC.

Interposta Apelação pelo réu, ora agravante, foi parcialmente provida para reduzir a cláusula penal de 20% para 10%, bem como determinar que ela incida somente sobre a parte inadimplida, mantendo-se a sucumbência definida na sentença.

Transitada em julgado, o agravado apresentou Cumprimento de Sentença, no qual postulou pela intimação do ora agravante para pagar a quantia de R$ 570.856,45.

Em Impugnação ao Cumprimento de Sentença o agravante arguiu que
Apesar da sentença conter condenação a entrega de coisa e a prestação de pagar quantia certa o Exequente sem observar os procedimentos para buscar os créditos de naturezas diferentes, transformou tudo em quantia certa e requereu a intimação dos Executados, para que no prazo estabelecido no art. 523 do CPC, pagasse a quantia de R$ 570.856,45,
e pediu a extinção sem resolução do mérito por carência de Ação.

O pedido foi rejeitado sob o fundamento de que o título executivo judicial seria claro sobre a condenação em obrigação de pagar quantia certa.

O Cumprimento/Liquidação de Sentença deve observar o contido na decisão, sob pena de ofensa a coisa julgada e alteração, por via imprópria do seu conteúdo. Deve-se interpretar o título executivo formado na fase de conhecimento, atentando-se além da parte dispositiva, mas também com a sua fundamentação. Essa interpretação não viola a autoridade da coisa julgada nem os limites impostos pela preclusão, já que não introduz ou retira elementos do título, apenas esclarece com precisão a extensão da decisão proferida.

Ao propor a Ação o ora agravado pediu expressamente pelo cumprimento do seu contrato de arrendamento, o qual se daria mediante a entrega de sacas de soja. Ao decidir a causa favoravelmente, o magistrado tão apenas consignou a condenação do réu, ora agravante, ao pagamento de 4.118,40 sacas de soja.

Contudo, a palavra pagamento, lida isoladamente, não pode ser tida como a conversão da quantia de sacas de soja em valores pecuniários, sobretudo se considerarmos os limites impostos pelos próprios pedidos do autor que se relacionavam à entrega.

A palavra pagamento consiste no ato ou efeito de pagar uma obrigação, logo, se a obrigação principal refere-se à entrega de sacas de soja, decerto que é inviável interpretá-la de forma diversa.

Portanto, em respeito a coisa julgada formada, cabia ao agravado formular um pedido para entrega de coisa incerta e outro para pagamento de quantia certa (danos materiais e honorários). Obviamente que, caso intimado, o agravante não cumpra a obrigação de fazer, ela poderá então ser convertida em perdas e danos (caput do art. 513 c/c art. 809 do CPC. Todavia, é necessário observar os procedimentos legais, que são diversos no Cumprimento de Sentença para pagamento de quantia e a entrega de coisa, e portanto, não podem ser cumuladas a teor do art. 780 do CPC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES DE QUANTIA CERTA E ENTREGA DE COISA CERTA - IMPOSSIBILIDADE - FORMA PROCEDIMENTAL DIVERSA - LEITURA DOS ARTIGOS 573 DO CPC/73 E 780 DO CPC/15. -
As execuções de obrigação de quantia certa e entrega de coisa, por reclamarem formas procedimentais diversas, não podem ser processadas em conjunto, a teor dos artigos 573 do CPC/73 e 780 do CPC/2015.

(TJ-MG - AI: 10290100062329001 Vespasiano, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 05/07/2017, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA ARBITRAL QUE ESTIPULA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA E DE PAGAR QUANTIA. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES SOB RITOS INCOMPATÍVEIS. INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 47 DO TJGO. I. Nos termos do art. 780 do CPC, o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. II. No caso vertente, não há falar em cumulação de execução, haja vista a incompatibilidade de ritos entre o pleito de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa (art. 523 e seguintes do CPC) e para a entrega de coisa (art. 538 do CPC). III. O não atendimento à intimação para emendar a petição inicial, relativa à matéria essencial ao conhecimento do feito, no prazo fixado pelo magistrado, tem como consequência a extinção do processo pelo indeferimento da exordial, sem necessidade de intimação pessoal da parte, nos termos da Súmula 47, deste Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 05562309020198090174, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO POR QUATIA CERTA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RITOS DISTINTOS. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PEDIDO ALTERNATIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 780 do Código de Processo Civil, "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento". 2. É de ser mantido o entendimento de impossibilidade de cumulação das execuções relativas à obrigação de fazer, de entregar coisa certa e de pagar quantia certa, uma vez que os procedimentos previstos na legislação processual para que essas sejam levadas a termo não são compatíveis entre si. 3
. Em observância aos princípios da economia processual e da primazia do mérito, é de ser cassada a sentença a fim de que seja determinado o retorno dos autos à Comarca de origem para o prosseguimento da execução de pagar quantia certa, conforme pedido alternativo realizado pela parte exequente. 4. Recurso provido em parte.

(TJ-MG - AC: 10000205093966001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2021)

Contudo, em razão dos princípios da economia processual e primazia de mérito, descabe a extinção do Cumprimento de Sentença, sendo possível ao agravado qual obrigação prevista no título executivo será exigida nesta lide (se de entrega ou de pagamento de quantia certa), cabendo a ele, propor outro Cumprimento para a outra parte do título, a fim de não causar tumulto processual.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar o retorno dos autos para que o agravado escolha qual tipo de cumprimento de Sentença prosseguirá na lide (entrega de coisa ou pagamento de quantia certa).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023